Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. MULTAS ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DE CORTE LENTILHA. IMPEDIMENTO DE CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento de tutela de urgência destinada a impedir o corte no fornecimento de água na residência dos agravantes, em razão de débitos questionados nos autos de ação anulatória ajuizada em face de concessionária de serviço público de saneamento, correspondentes a duas multas administrativas lançadas em fatura de consumo: uma por "Violação de Corte Lentilha" e outra por "Impedimento do Corte".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os elementos probatórios produzidos pelos agravantes — comprovante de pagamento de acordo de renegociação de débitos pretéritos e documentos médicos atestando grave condição de saúde de um dos agravantes — são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária e, assim, justificar a concessão de tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água com fundamento nos débitos contestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento de uma das penalidades, ainda que aplicadas pelo mesmo agente e no mesmo atendimento, não contamina automaticamente a validade da penalidade remanescente, porquanto as duas infrações possuem pressupostos fáticos distintos e autônomos: a violação de lentilha pressupõe a adulteração física do lacre do hidrômetro, ao passo que o impedimento de corte tem como pressuposto fático o obstáculo ao acesso do agente ao imóvel para a efetivação da suspensão do fornecimento.
4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, de natureza relativa (juris tantum), somente cede diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, não sendo suficiente, para esse fim, o comprovante de pagamento de acordo de renegociação referente a débitos anteriores, sem abranger as infrações apuradas em data posterior.
5. A urgência decorrente de grave estado de saúde de um dos agravantes, embora inegável e merecedora de atenção, não pode servir de fundamento autônomo para a concessão da tutela de urgência, porquanto os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, são cumulativos, e a ausência de qualquer um deles é suficiente para o indeferimento da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em ação anulatória de multas administrativas aplicadas por concessionária de serviço público de abastecimento de água, o comprovante de pagamento de acordo de renegociação referente a débitos pretéritos, desacompanhado de prova robusta que afaste a presunção de legitimidade das penalidades posteriores, não é suficiente para a concessão de tutela de urgência destinada a impedir a suspensão do fornecimento, porquanto ausente a demonstração da probabilidade do direito exigida pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, cujos requisitos são cumulativos com o periculum in mora.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 300, caput; 1.019, I; 995.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgInt na AR n. 7.511/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.